Tribunal: TJES
Processo: 5016158-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016158-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PROTEINORTE ALIMENTOS SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5016158-12.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: PROTEINORTE ALIMENTOS S/A

EMBARGADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PROTEINORTE ALIMENTOS S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento a agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., reformando decisão que havia deferido a inversão do ônus da prova em ação indenizatória. A embargante alega obscuridade no acórdão quanto à sua vulnerabilidade técnica, à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, e à ausência de prequestionamento do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade quanto à análise da condição de vulnerabilidade da embargante; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de aplicar corretamente o art. 6º, VIII, do CDC; e (iii) determinar se é necessário o prequestionamento expresso para fins de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao afastar a condição de destinatária final da embargante, por utilizar a energia elétrica como insumo essencial à sua atividade produtiva, afastando a aplicação do CDC.

A aplicação da teoria finalista mitigada exige prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, a qual não se verificou nos autos.

A alegação de ausência de prequestionamento não prospera, pois o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

O inconformismo com a tese jurídica adotada não configura vício do julgado, devendo ser manejado por meio das vias recursais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A aplicação da teoria finalista mitigada pressupõe a demonstração de vulnerabilidade específica, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento fica caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016158-12.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
PROTEINORTE ALIMENTOS S/A

EMBARGADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PROTEINORTE ALIMENTOS S/A,
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. acórdão desta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., reformando a decisão de primeiro grau que havia deferido a inversão do ônus da prova em ação indenizatória ajuizada pela ora embargante.

Irresignada, a embargante sustenta a ocorrência de obscuridade, ao argumento de que não teriam sido adequadamente analisados: (i) sua vulnerabilidade técnica em face da concessionária de energia, apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada; (ii) a incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; e (iii) a necessidade de prequestionamento explícito do referido dispositivo legal, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso. Todavia, adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no decisum. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria julgada, tampouco à modificação do resultado do julgamento sob o pretexto de integrar o julgado.

No caso concreto, o v. acórdão embargado foi claro ao consignar que a PROTEINORTE não se enquadra no conceito de destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, uma vez que o utiliza como insumo essencial à sua atividade produtiva. Registrou-se, ademais, que a mitigação da teoria finalista somente é admitida quando comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional da parte contratante, o que não se verificou nos autos.

Assim, ao contrário do alegado, não há omissão ou obscuridade a ser sanada, mas mera irresignação com a tese jurídica adotada, a qual concluiu pela inaplicabilidade do CDC e pela manutenção da regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC).

Cumpre ressaltar que, ainda que se trate de embargos com finalidade de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Ademais, quanto ao pleito de prequestionamento, registre-se que o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Logo, não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.

Por fim, cumpre destacar que o simples fato de a decisão não ter sido proferida no sentido pretendido pela embargante não configura omissão ou obscuridade, tratando-se de inconformismo que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.